Tribunal: TJMT
Processo: 1000328-32.2020.8.11.0000
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000328-32.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALLANA STEFANNY SILVA - CPF: 048.423.221-52 (ADVOGADO), ALLANA STEFANNY SILVA - CPF: 048.423.221-52 (IMPETRANTE), BRUNO ROBERTO DA SILVA MARTINS - CPF: 061.110.721-02 (PACIENTE), JUIZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ALLANA STEFANNY SILVA - CPF: 048.423.221-52 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – CONDENAÇÃO – PRISÃO PREVENTIVA
–

TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – PRESENÇA DO
FUMUS COMISSI DELICTI
–
ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR
– IMPROCEDÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO QUE EXPÕE A NECESSIDADE DA MEDIDA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
MODUS OPERANDI
DOTADO DE PERICULOSIDADE E RECIDIVA CRIMINOSA – DENEGAÇÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INEXISTÊNCIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DE MENOR GRAVIDADE – PEDIDO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DE DECISÃO LIBERATÓRIA – INADMISSIBILIDADE – DIVERGÊNCIA DE SITUAÇÃO SUBJETIVA E PROCESSUAL – INAPLICABILIDADE DO ART. 580 DO CPP –
ORDEM DENEGADA.

1.
Em que pese a alegação referente à inocência do paciente, é cediço que o
habeas corpus
não é a via adequada para revolvimento do arcabouço fático-probatório a fim de perquirir a autoria delitiva, nos termos do que dispõe
o Enunciado nº 42, TCCR/TJ-MT.

2. A despeito do caráter excepcional que reveste a privação cautelar da liberdade de ir e vir, não há constrangimento ilegal na denegação do direito de recorrer em liberdade quando demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da prisão preventiva (art. 312, CPP), bem como indicados os fatos concretos que dão suporte à sua imposição (art. 93, IX, CRFB), o que, frise-se, não se confunde com o instituto da execução provisória da pena.

3.
Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, considerados o
modus operandi
da conduta delitiva e a recidiva criminosa.

4.
A extensão prevista no art. 580 do Código de Processo Penal exige a identidade fático-jurídica dos envolvidos, sendo inviável a concessão de idêntico tratamento quando evidenciada a disparidade da gravidade dos crimes imputados e do momento processual de cada réu.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de tutela liminar, impetrado em favor de
Bruno Roberto da Silva Martins
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que mantém a prisão preventiva do paciente, condenado pela prática dos delitos capitulados nos art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, e no art. 35, todos da Lei n. 11.343/06.

Em apertada síntese, a impetrante relata que o paciente foi condenado à pena de 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado, mais 1.280 (mil duzentos e oitenta) dias-multa, à razão mínima, tendo sido mantida a custódia cautelar, ao tempo da sentença condenatória, sem fundamentação idônea.

Afirma, nesse sentido, que o provimento atacado configura execução provisória de pena, violando tanto a presunção de inocência do paciente, considerada a interposição do recurso de apelação contra a sentença, como a decisão proferida pelo STF no julgamento das ADC 43, 44 e 54, em que se retomou o entendimento no sentido de ser vedado o cumprimento provisório da condenação confirmada em segundo grau de jurisdição.

Com essas considerações, postula a concessão da ordem para que seja franqueado ao paciente o direito de recorrer em liberdade, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas. Juntou documentos.

A tutela de urgência foi indeferida (id.
30069498
, pp. 01/02
).

A autoridade impetrada prestou as informações solicitadas (id n.
30570537, pp. 02/03
).

Instada a se pronunciar, a
Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a denegação da ordem.

Em seguida, a impetrante apresentou ‘pedido de reconsideração’ da decisão exarada em sede liminar, bojo em que, além de repisar os fundamentos expostos na inicial, ampliou a causa de pedir a fim de incluir teses concernentes à inocência do paciente e à extensão de efeitos de decisão que beneficiou os corréus, nos termos do art. 580 do CPP (id. 33143475).

O pedido foi indeferido e, oportunizada à
Procuradoria-Geral de Justiça nova manifestação, a instituição manifestou-se novamente pela denegação da ordem.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Após exame dos elementos compilados,
inexiste constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de
habeas corpus
.

Cumpre consignar, inicialmente, que a tese acerca da suposta inocência do paciente demanda, necessariamente, um minucioso exame do conjunto fático-probatório a ser produzido durante a etapa instrutória e, portanto, os fundamentos expostos na impetração destinados a afastar a autoria delitiva e refutar as provas até então obtidas não comportam exame na estreita via do
habeas corpus
,
considerada a sua cognição limitada (
Enunciado nº 42, TCCR/TJ-MT)
.

Ademais, deve-se ressaltar que a prisão cautelar depende de um juízo de probabilidade, de modo que, nesta fase, a verificação de justa causa depende da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria delitiva, que, por sua vez, encontram-se presentes no caso em estima.

Nesse sentido, extrai-se que
Bruno Roberto da Silva Martins
foi condenado no autos n. 24536-73.2017.811.0042 (
Operação Babilônia
), tendo em vista a prática dos delitos capitulados nos
arts. 33,
caput
, c/c 40, VI, e 35, todos da Lei n. 11.343/06, sendo-lhe imposta pelo juízo singular a sanção de 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado, e 1.280 (mil duzentos e oitenta) dias-multa, ao mínimo unitário.

Na oportunidade,
a autoridade rotulada como coatora, em atenção ao art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, houve por bem manter a custódia preventiva, denegando ao paciente o direito de recorrer em liberdade, tendo em perspectiva a manutenção dos motivos que a embasaram. Confira-se:

“
(...) estando presentes os fundamentos da prisão preventiva, notadamente a fim de garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e evitar a reiteração delituosa, nego ao condenado o direito de recorrer em liberdade, mantendo-se a prisão cautelar
” (id. 29502495, p. 128).

Vale registrar que, a teor do entendimento sedimentado dos Tribunais Superiores,
“a técnica de motivação per relationem revela-se legítima se a sentença condenatória faz remissão às circunstâncias ensejadoras da decretação de prisão preventiva no início do feito, tendo em vista que elas permanecem incólumes”
(STJ. HC 492024/SP. Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro. Sexta Turma. DJe 19.12.2019).

Assim, não se constata a inidoneidade da fundamentação da decisão, na medida em que o magistrado de primeiro grau se valeu de remissão à decisão pretérita em que explicitada a necessidade da prisão, consideradas, em suma, a
expressiva quantidade de drogas apreendida junto a ele (mais de meio quilo de maconha) e a circunstância de que ele fazia serviços de entrega de entorpecentes no bojo da associação descortinada no processo.

Ademais, é de se observar que, na referida sentença, ao dosar a pena-base do paciente, o magistrado singular deixou consignado que “
as ações penais em curso não podem ser valoradas negativamente, face vedação da Súmula 444 Superior Tribunal de Justiça
” (id.
29502495, p. 123
), sendo possível constatar, nesse sentido, que
figura ele como réu no âmbito de ação penal em que se apura a prática dos delitos de tráfico de entorpecentes e posse ilegal de arma de fogo
(autos n. 7802-13.2018.811.0042)

Referido contexto, ao tempo em que indica a reiteração criminosa específica, autoriza a manutenção do cárcere cautelar em consonância com o
Enunciado Orientativo n. 06 da TCCR deste Tribunal, a dispor que
“
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(TJMT, IUJ nº. 101532/2015, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 02.03.2017).

Ainda, conforme o Enunciado nº 25 da TCCR, “
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”, o que encontra aplicação no caso em análise, tendo-se em perspectiva a atuação, em tese, de associação para fins de narcotráfico composta por diversos agentes (13 denunciados), consoante se dessume do teor da sentença condenatória, incluídos os áudios interceptados.

A propósito, há de se frisar que, diversamente do que expõe a impetração, não se está diante de execução provisória de pena, uma vez que o magistrado sentenciante manteve a prisão preventiva do paciente nos termos do art. 387, § 1º, do CPP, isto é, à luz dos pressupostos necessários à segregação cautelar, previstos nos art. 312 e 313 do Código de Processo Penal, razão por que não se verifica qualquer ofensa ao sistema de precedentes judiciais.

Como bem explanado pela Procuradoria-geral de Justiça, “
a recente decisão exarada pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) 43, 44 e 54,
não se aplica ao caso em tela,
já que a discussão refere-se tão somente aos casos em que foi determinado o início da execução provisória da pena após a condenação em segunda instância, não alcançando, portanto, pessoas presas preventivamente, na forma da legislação processual (artigo 312 do Código de Processo Penal), como no caso concreto”
(id.
31203993, p. 04
).

Vislumbra-se, portanto, que a denegação do direito de recorrer em liberdade pauta-se em fundamentação idônea e suficiente para a adoção da
ultima ratio
, na medida em que revela a necessidade de se garantir a ordem pública, considerados o
modus operandi
da conduta delitiva e a reiteração criminosa,
vetores que obstam, por consectário, a aplicação de medidas acautelatórias de menor gravidade (art. 319, CPP), que seriam insuficientes em face das nuances reveladas.

Por outro lado, apreciando o pedido de extensão de efeitos (art. 580, CPP), extrai-se que o magistrado de primeiro grau expôs que não há identidade fático-processual entre o paciente e os coacusados, seja porque já prolatada decisão condenatória quanto ao primeiro, seja porque aos últimos teriam sido imputadas condutas delitivas de menor gravidade.

Conforme consta na referida decisão, “
também não é o caso de aplicação do art. 580 do CPP, porquanto os réus WAGNER LUIS SENA SOUSA e MARCOS VINICIUS RODRIGUES CORREA, embora envolvidos no contexto da Operação Babilônia, são processados por episódios fáticos distintos em outra ação penal, na qual sequer houve prolação de sentença (...) o acusado BRUNO foi condenado às penas do art. 33 da LT, lhe foi imputada a quantidade de 515g de maconha, enquanto que os réus WAGNER LUIS e MARCOS VINICIUS foram denunciados (...) pela venda/fornecimento de apenas 3,55g de maconha
” (id.
35270981
, p. 05).

De fato, verifica-se que o paciente foi condenado por haver se associado para prática do narcotráfico (id. 29502495, p. 13) e por ter fornecido 01 (um) tablete de maconha, com peso de aproximadamente 0,5kg (meio quilograma), conforme se vê da sentença condenatória (id. 29502495, p. 60), ao passo que aos corréus é imputada a prática do tráfico de drogas de aproximadamente 3,55g (três vírgula cinquenta e cinco gramas) e não 01kg (um quilograma), conforme devidamente esclarecido na decisão que revogou a prisão cautelar destes (id. 33143479, p. 04).

Assim, a despeito das considerações veiculadas no pedido de reconsideração, em momento algum veio o magistrado singular a consignar que se estaria diante de execução provisória da pena, tendo fundamentado, exclusivamente, que haveria distinção entre a situação fático-processual do paciente e dos demais corréus em virtude de haver sido prolatada sentença condenatória em seu desfavor, com fixação do regime fechado, além de outros fatores, nada havendo a ser esclarecido, no particular.

Ante o exposto,
denego a ordem de
habeas corpus
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020